Tribunal: TJBA
Processo: 8003969-61.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-13
Data de publicação: 2026-07-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8003969-61.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: JOMARA BARBOSA DA CUNHA SOUZA

Advogado(s)
:
LUIZ ANDRE FARIAS DE ALBUQUERQUE

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A e outros (2)

Advogado(s)
:
RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA, DIEGO MARTIGNONI

ACORDÃO

Ementa.
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS POR SUPERENDIVIDAMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM FOLHA E EM CONTA CORRENTE. PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DA MEDIDA ANTES DA AUDIÊNCIA DO ART. 104 A DO CDC. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO EXCEDENTE. ABSTENÇÃO DE NEGATIVAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME.

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência em ação de repactuação de dívidas por superendividamento, ajuizada por consumidora aposentada, objetivando a limitação dos descontos incidentes sobre seus proventos, inclusive mediante débitos automáticos em conta corrente, sob alegação de comprometimento substancial da renda mensal e violação ao mínimo existencial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível a concessão de tutela de urgência antes da audiência conciliatória prevista no art. 104 A do Código de Defesa do Consumidor; e (ii) verificar se estão presentes os requisitos autorizadores da limitação provisória dos descontos incidentes sobre os rendimentos da agravante.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. A Lei nº 14.181/2021 não afastou a incidência das normas gerais de tutela provisória previstas no Código de Processo Civil, permanecendo aplicáveis os arts. 84, § 3º, do CDC e 300 do CPC às ações de superendividamento.

4. A audiência prevista no art. 104 A do CDC constitui etapa relevante do procedimento de repactuação, mas não impede a adoção de medidas urgentes destinadas à preservação do mínimo existencial do consumidor.

5. Os documentos acostados aos autos evidenciam, em juízo de cognição sumária, comprometimento substancial da renda da agravante por descontos vinculados a contratos bancários, com risco concreto à manutenção de despesas essenciais.

6. A limitação provisória dos descontos ao percentual máximo de 30% dos rendimentos líquidos revela-se medida proporcional, reversível e adequada à preservação do mínimo existencial, sem importar revisão definitiva das obrigações contratuais.

7. A suspensão da exigibilidade do excedente impede a inscrição do nome da consumidora em cadastros restritivos relativamente às parcelas alcançadas pela decisão judicial, sendo legítima a fixação de multa diária para assegurar o cumprimento da ordem.

IV. DISPOSITIVO.

8. Recurso conhecido e parcialmente provido para determinar que os descontos incidentes sobre os rendimentos da agravante, inclusive mediante débitos automáticos em conta corrente, sejam limitados provisoriamente ao percentual máximo cumulativo de 30% dos proventos líquidos, com suspensão da exigibilidade do excedente e abstenção de negativação relativamente às parcelas abrangidas pela decisão, até ulterior deliberação do Juízo de origem. Agravo Interno Prejudicado.

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 6º, XI, 54 A, 54 D, II, 84, § 3º, e 104 A; CPC, arts. 296, 300 e 318; CF/1988, art. 1º, III.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema Repetitivo nº 1.085;

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8003969-61.2026.8.05.0000
, em que figuram como agravante
JOMARA BARBOSA DA CUNHA SOUZA
e como agravada
BANCO DO BRASIL S/A e outros (2).

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por
CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento e JULGAR PREJUDICADO o Agravo Interno
, nos termos do voto da relatora.

Salvador/BA, data registrada no sistema.

Desa. Andréa Paula Matos Rodrigues de Miranda

Relatora